Tribunal: TJDFT
Processo: 0714117-59.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. CRIME FORMAL. CONSUMAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. AFASTAMENTO. DANO MORAL. PEDIDO EXPRESSO DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO DEVIDA. QUANTUM ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O crime de ameaça é delito formal e instantâneo, bastando para a sua consumação que a ameaça chegue ao conhecimento da vítima e seja capaz de lhe incutir medo, sendo, pois, irrelevante perquirir acerca do ânimo interno do agente no momento dos fatos, não importando se a ofendida sentiu-se ou não intimidada.
2. Evidenciadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça pelos depoimentos firmes e harmônicos da vítima e da testemunha ocular do fato, incabível a absolvição do réu.
3. A teoria da perda de uma chance probatória pode ser aplicada em casos em que a acusação deixa de produzir todas as provas possíveis e essenciais para a elucidação dos fatos, ou seja, quando há omissão com relação a provas que seriam, em tese, capazes de levar à absolvição do réu. Deve ser afastada a aplicação da mencionada teoria quando a prova efetivamente produzida nos autos é robusta e suficiente para embasar a condenação.
4. A fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais decorrentes de crime é cabível, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, conforme artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, o que restou observado na hipótese dos autos.
5. Apelação conhecida e não provida.